Tribunal: STF
Processo: Rcl 31534
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
    Decisão: Trata-se de pedido de reconsideração (Petição 18.896/2020) proposto pelo Banco do Brasil S/A em face de decisão de minha relatoria, assim ementada, in verbis:
    “RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA FUNDADA EM ALEGAÇÃO DE FRAUDE. TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL PARA PROPOSITURA DA AÇÃO. MATÉRIA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL – RE 1.007.436. TEMA 1.030. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA CORTE NA AÇÃO CAUTELAR 3.706. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO COM O JULGAMENTO DO RE 1.007.436. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PREJUDICADA.”
    Relata o recebimento no âmbito desta Suprema Corte dos autos do Agravo em Recurso Extraordinário 711.963, no qual o Banco do Brasil “aponta a existência de violações constitucionais nos autos principais (que também serviram de fundamento para a ação rescisória ajuizada pelo MPT e que culminou no mencionado RE 1.0074.436)”. 
    Pugna pela apreciação das razões recusais do ARE 711.963 à luz do que decidido no RE 719.870, Tema 670 da repercussão geral, que entende ter aplicação ao presente caso. 
    Nesse sentido, aduz que, “com supedâneo no RE 719.870 e, ainda, com fundamento na exceção prevista no inciso III, da Súmula 297/TST, cabe ao Banco reiterar o pedido de admissão e regular processamento do recurso extraordinário, no particular, porquanto a matéria vertida no recurso denegado retrate hipótese concreta de negativa de prestação jurisdicional, tendo-se em conta a ofensa perpetrada pela decisão recorrida ao art. 5°, incisos II, XXXVI, LIV e LV da Constituição Federal, por violar o devido processo legal, ao art. 93, inciso IX da Constituição Federal, por deixar de prestar a completa prestação jurisdicional”.
    Por fim, requer a reconsideração da decisão que julgou prejudicada a presente reclamação, “a fim de manter, até o julgamento final do ARE 711.963 no âmbito desse e. STF, a liminar - antes deferida para suspender todo e qualquer processo de execução coletiva ou individual que tenha fundamento na Ação de Cumprimento 02999-1989-002-11-00-6, originária da 2ª Vara do Trabalho de Manaus/AM”.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, constato que, em 18/03/2020, proferi decisão julgando prejudicada a presente reclamação, que tinha por objeto o descumprimento de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da Ação Cautelar 3.706, de minha relatoria.
    Na ocasião, assentei que o efetivo julgamento do Recurso Extraordinário 1.007.436 ensejou a perda da eficácia da ordem de suspensão contida na decisão proferida na Ação Cautelar 3.706, paradigma da presente reclamação, o que implicou a prejudicialidade da análise desta reclamação, a consequente perda superveniente de seu objeto e a revogação da liminar anteriormente deferida.
    Destarte, a parte ora reclamante, em pedido de reconsideração, pugna pela manutenção da liminar anteriormente deferida, até o julgamento final do ARE 711.963, o qual não compôs a causa de pedir da presente reclamação.
    Com efeito, não se revela viável a inovação quanto à causa de pedir, arguindo fundamento diverso do mencionado na inicial, em verdadeira inovação argumentativa. Nesse sentido:
    “RECLAMAÇÃO – CAUSA DE PEDIR – INOVAÇÃO. É impróprio, em agravo interno, arguir fundamento diverso do mencionado na inicial, em verdadeira inovação. RECLAMAÇÃO – COISA JULGADA. A reclamação não faz as vezes de rescisória – verbete nº 734 da Súmula do Supremo: “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. (Rcl 26.228, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 19/10/2017)
    Ex positis, INDEFIRO o pedido de reconsideração da decisão. 
    Publique-se. 
    Brasília, 2 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente